Tribunal: STF
Processo: RHC 263511
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos Venicio Eugenio de Freitas contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.012.054/SP (docs. 28 e 29).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas, após ser surpreendido por policiais em local conhecido pelo tráfico, tentando fugir e dispensando 34 eppendorfs de cocaína e um radiocomunicador. Na abordagem, indicou onde estavam outros 213 eppendorfs da mesma substância.



    A prisão foi relaxada por nulidade na abordagem (fls. 45/47). O Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, decretando a preventiva, diante da quantidade de droga, das circunstâncias do flagrante e da necessidade de acautelar a ordem pública, afastando medidas cautelares [...]. (doc. 14, p. 2 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] encontra-se sob constrangimento ilegal ante a decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 71/84 dos autos n. 0000011-85.2024.8.26.0552), que contraria, em seus fundamentos, teses já pacificadas por esta Superior Corte de Justiça.



    A quantidade de droga não se mostra vultosa: 213 eppendorfs de cocaína; recorrente primário (fls. 30), possui residência fixa.



    Além do mais, crimes imputados sem violência ou grave ameaça a pessoa.



    Outrossim, evidente que a autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do recorrente, não utilizou de nenhum elemento concreto aptos a justificar a prisão preventiva; a autoria e materialidade delitiva e quantidade de drogas, réu citado por edital, por si só, não guarda relação com a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal (fls. 71/84 dos autos n. 0000011-85.2024.8.26.0552) como está fundamentado em tópico próprio.



    Com a máxima vênia, o douto Magistrado de segundo grau, não agiu com o costumeiro acerto que lhe é peculiar, motivo pelo qual o r. decisum deve ser reformado, pelos fundamentos expostos a seguir, cessando o constrangimento ilegal que passa o recorrente sem fundamentos a decisão da prisão preventiva, devendo este Supremo Tribunal dar provimento ao recurso para conceder a ordem determinando o relaxamento da prisão ou a liberdade provisória do recorrente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    [...]



    Veja-se às Fl. 211/214 (e-STJ) que o Recorrente apresentou Defesa Prévia, sendo certo que foi preso 06/01/2024, e decretada sua prisão preventiva somente 02/06/2025, ou seja, o Recorrente respondeu o processo por mais de um ano solto, sem notícia de envolvimento com novo crime, o que mostra que pode muito bem responder o processo em liberdade, posto que sua liberdade não compromete a ordem pública.



    O que mostra também a AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE da prisão, pois os fatos são de 2024.



    Como se vê, após citação editalícia frustrada, a prisão preventiva foi decretada para garantir a aplicação da lei penal, em razão de o recorrente estar em local incerto e não sabido. (doc. 35, pp. 5 e 7).  



    Ao final, requer:  



    a) Liminarmente, seja suspenso o v. acórdão do recurso em sentido estrito o qual deram provimento ao recurso, autos n. 0000011-85.2024.8.26.0552, e que seja revogada a prisão preventiva do recorrente devido ser primário, citado por edital, solto há mais de um ano sem cometimento de novos delitos, com pouca quantidade de drogas apreendias, até que a presente impetração seja julgada pelo órgão colegiado desse E. Supremo Tribunal Federal, ou a Liberdade Provisória do recorrente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP;



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia necessária dos autos;



    c) Posteriormente, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL para concessão da ordem, reconhecendo-se revogação a prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou o seu relaxamento da prisão. (doc. 35, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente pedido de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 2. Fato relevante. O agravante, beneficiado com liberdade provisória, não foi localizado, foi citado por edital e não apresentou defesa preliminar, o que levou à suspensão do processo e do curso prescricional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade de drogas e apetrechos apreendidos, e do risco de reiteração delitiva. 5. A ausência do agravante, que não foi localizado nos endereços informados e não constituiu advogado, justifica a necessidade de sua segregação cautelar para a efetividade da persecução penal. 6. Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, a manutenção da prisão preventiva é necessária. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. 2. A ausência do réu e a não constituição de advogado justificam a necessidade de segregação cautelar para a efetividade da persecução penal”. (doc. 28, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.



    Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a não localização do paciente nos endereços por ele informados, mostram-se aptos a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PRESENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 3. Saber se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade da pena. 4. Saber se há contemporaneidade na medida constritiva. 5. Saber se as condições pessoais favoráveis do acusado impedem a imposição da prisão cautelar. III. Razões de decidir 6. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). Outros julgados no mesmo sentido. 8. Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. 9. Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. 10. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir. 11. Nos termos da jurisprudência firme do STF e mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 12. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo 13. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 248.929 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025– grifei).



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 152 INVÓLUCROS DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: REINCIDÊNCA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.372 AgR/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator